Tribunal: TJSP
Processo: 1110161-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Compra e venda de imóvel comercial - Registro de alienação fiduciária averbado na matrícula do empreendimento em momento anterior à aquisição do bem pela embargante – Garantia que permanece válida – Precedente do STJ - Sentença reformada, julgando-se pela improcedência da presente demanda - RECURSO PROVIDO.